Tribunal: TJES
Processo: 5011671-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011671-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. IMPRESTABILIDADE PARCIAL DA VAGA. VAGA QUE COMPORTA SOMENTE UMA MOTO OU UM CARRO POPULAR. EDIFÍCIO DE LUXO NA PRAIA DO CANTO. MORADORES COM ELEVADO PERFIL ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO REITERADA DO PERITO NOS AUTOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA. POSTERGAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
In casu,
na Ação originária (Processo nº 0000695-68.2009.8.08.0024) restou proferida Sentença, transitada em julgado, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de
“perdas e os danos materiais decorrentes dessa atividade, em favor dos Denunciantes, inclusive verbas de sucumbência, atento à fórmula legislada no art. 461 do CPC, tendo em vista a impossibilidade material de adequação das dimensões das vagas adquiridas pelos mesmos”,
por considerar que
“as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto e se revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média, certamente suas unidades sofreram uma desvalorização, o que corresponde a um dano material igualmente indenizável”,
fixando, ainda, que no
“tocante aos danos materiais, a prova produzida nesta fase não foi suficiente para viabilizar sua quantificação, pelo que nesse ponto os Denunciantes deverão se submeter a uma fase de liquidação”.

II.
Em sede de Liquidação de Sentença, o Perito apresentou Laudo de Avaliação de fls. 631/668, concluindo que uma vaga de garagem do Apartamento 1201 corresponde a R$ 108.425,00 (cento e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais), enquanto uma vaga de garagem do Apartamento 1502 corresponde a R$ 113.025,00 (cento e três mil e vinte cinco reais). Após provocado diversas vezes pela Empresa Recorrente, o Sr. Perito, em sexta manifestação (fls. 747/748), diante da nova repetição de todos os argumentos anteriormente já apresentados pela referida Empresa, o mesmo afirma que
“não há o que se falar em ‘danos materiais correspondentes a diminuição do tamanho das vagas’, como insiste a Parte Denunciada, mas sim a sua INUTILIZAÇAO, pois tecnicamente é impossível a sua utilização para estacionamento de automóveis com dimensões acima de carro popular ou moto”.

III.
Na Decisão combatida, o Magistrado de Origem fixou o valor do prejuízo material suportado pelos Recorridos em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores de avaliação das vagas de garagem, quais sejam, R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e R$ 113.025,00 (cento e treze mil e vinte e cinco reais), respectivamente, por considerar que
“se a vaga serve para uma moto ou um carro pequeno, veja-se não serve para todo e qualquer carro, sendo este critério suficiente para se apontar a redução proporcional de 50% sobre os valores de R$ 108.425,00 e R$ 113.025,00”.

IV.
O título que transitou em julgado, objeto da Liquidação de Sentença em discussão, condenou a Empresa Recorrente ao pagamento de todos os prejuízos materiais advindos da diminuição da vaga de garagem, sendo expresso ao consignar, no referido
decisum,
que
“as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto e se revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média, certamente suas unidades sofreram uma desvalorização, o que corresponde a um dano material igualmente indenizável”.

V.
Na hipótese, por certo, o dano material que assola os Recorridos não diz respeito, tão somente, a porcentagem da dimensão de suas vagas que de garagem que lhe foram suprimidas, unilateralmente, pela Empresa Recorrente, mas sim, na imprestabilidade parcial da referida vaga, que apenas comporta um carro popular ou uma moto, quando estamos diante de um Edifício de Luxo na Praia do Canto, no qual os moradores possuem elevado perfil econômico, de modo que a vaga mencionada não serve para abrigar todos tipos de veículos que normalmente são adquiridos por referida classe social, como modelos “sedan” e “SUV”, tornando-a, portanto, parcialmente inviável para o fim almejado.

VI.
Não há falar-se em cerceamento de defesa, na espécie, uma vez que o Perito Judicial prestou esclarecimentos por reiteradas vezes, sendo que a última manifestação da Empresa Recorrente apenas reproduziu os argumentos anteriormente expostos, e sobre os quais o Perito já havia se manifestado, não se fazendo necessária uma nova manifestação do Sr. Perito, situação que apenas posterga o andamento processual, que está em tramitação desde o ano de 2009.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(ID 26212130, integralizada no ID 28136667 dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
ajuizada por
HUMBERTO CAMARGO BRANDÃO FILHO e LARISSA DA SILVA LÚCIO
em face da Recorrente, cujo
decisum
fixou o valor do prejuízo material suportado pelos Recorridos em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores de avaliação das vagas de garagem, quais sejam, R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e R$ 113.025,00 (cento e treze mil e vinte e cinco reais), respectivamente.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
trata-se de Liquidação de Sentença para apuração do
“prejuízo suportado pelos ora Agravados, pelo fato das vagas de garagem vinculadas à unidade imobiliária adquirida junto à ora Agravante possuírem tamanho menor do que deveria”.

“Após apresentação do pedido de liquidação pelos ora agravados, o d. juízo singular nomeou perito para apuração do valor do dano material decorrente da redução das áreas das vagas de garagem, dando início, portanto, à produção de prova pericial para tal fim”;
II)
“é nítido o equívoco cometido pelo d. Juízo de piso, eis que homologou suposto cálculo pericial, quando ainda pendentes esclarecimentos suscitados pelas partes ao expert, sendo certo que os valores homologados não refletem o prejuízo material suportado pelos ora recorridos”;
III)
“o expert nomeado, ao invés de indicar o valor do prejuízo, tendo como base o dano material decorrente da redução do tamanho das vagas, de forma singela, realizou a avaliação mercadológica das aludidas vagas, indicando tais valores como sendo o prejuízo suportado pelos requeridos. Diversas foram as impugnações, inclusive por meio de laudos técnicos, às conclusões do expert, que nunca as prestou”;
IV)
“se a vaga de garagem pode ser utilizada para estacionamento de moto ou veículo popular, não há como admitir sua total inutilização, como insistiu em defender o expert”;
V)

“o prejuízo dos recorridos deve ser proporcionalmente equivalente à redução do tamanho das vagas. Ou seja, se os recorridos receberam uma vaga com redução de tamanho em 10%, devem ser indenizados em valor equivalente a 10% da avaliação dos aludidos bens. jamais em 50%, como consignado pelo d. juízo de primeira instância”;
VI)

“a decisão deve ser anulada, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem, para que seja concluída a prova pericial em curso, ou, alternativamente, que seja reformada, para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo assistente técnico da recorrente”.

Em sendo assim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, uma vez que
“os recorridos já apresentaram pedido de cumprimento de sentença, sendo latente a possibilidade de prosseguimento das medidas expropriatórias em desfavor da recorrente”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 6455243, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que na Ação originária (Processo nº 0000695-68.2009.8.08.0024) restou proferida
Sentença, transitada em julgado
, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de
“perdas e os danos materiais decorrentes dessa atividade, em favor dos Denunciantes, inclusive verbas de sucumbência, atento à fórmula legislada no art. 461 do CPC,
tendo em vista a impossibilidade material de adequação das dimensões das vagas adquiridas pelos mesmos
”,
por considerar que
“
as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto e se revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média
,
certamente suas unidades sofreram uma desvalorização
,
o que corresponde a um dano material igualmente indenizável
”,
fixando, ainda, que no
“tocante aos danos materiais, a prova produzida nesta fase não foi suficiente para viabilizar sua quantificação, pelo que nesse ponto os Denunciantes deverão se submeter a uma fase de liquidação”.

Destaca-se que a Sentença objeto de cumprimento não fixou o
quantum
ou o percentual relativo a diminuição da área de garagem devido, fixando, tão somente, que a Recorrente deverá pagar todas as perdas e danos materiais relativos às diminuições das dimensões das vagas adquiridas pelos Recorridos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em sede de
Liquidação de Sentença
, o Perito apresentou
Laudo de Avaliação
de fls. 631/668, concluindo que uma vaga de garagem do Apartamento 1201 corresponde a R$ 108.425,00 (cento e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais), enquanto uma vaga de garagem do Apartamento 1502 corresponde a R$ 113.025,00 (cento e três mil e vinte cinco reais).

Em sequência, a Empresa Recorrente apresentou
Impugnação ao Laudo Pericial
(fls. 675/677), alegando que
“o prejuízo experimentado pelos denunciantes Humberto Camargo Brandão Filho e Larissa da Silva Lúcio, ora exequentes, não corresponde à perda total de uma vaga de garagem cada; e sim a redução de sua dimensão. (...) Portanto, o Sr. Perito deveria ter avaliado a diferença de metragem das vagas e calculado o valor referente a esta redução, para assim, ter encontrado o real valor do dano material sofrido por Humberto Camargo Brandão Filho e Larissa Da Silva Lúcio”,
apresento, em anexo, Laudo de Contestação (fls. 681/687), formulado por seu Assistente Técnico.

O
Perito Judicial
manifestou-se às fls. 692/693 ratificando “todos os termos e valores contemplados no Laudo de Avaliação Pericial”, sob o seguinte fundamento:

“A Construtora apresenta "Laudo de Contestação" (fls. 681/687) elaborado pelo seu Assistente Técnico com metodologia e valor inferior calculado para a vaga de garagem (diferença).

Nada obstante o trabalho do ilustre Assistente Técnico atender a Norma Técnica, este Perito discorda da metodologia adotada, já que considera o valor mínimo em função em função do mercado imobiliário recessivo
.

Entretanto, independente do mercado recessivo, trata-se esta avaliação de um cálculo para uma diferença entre valores de um imóvel com 1 e com 2 vagas, ou seja, pode o Perito adotar o valor médio para esta diferença, como outro valor (mínimo ou máximo), contemplado no Intervalo de Confiança (80%).

No caso, este Perito por se tratar de uma diferença, teve o entendimento técnico de que o médio calculado, tanto para o Intervalo de Confiança, como para o Campo de Arbítrio, seria tecnicamente o mais apropriado para esta perícia de avaliação.”

Sobreveio nova manifestação da Empresa Recorrente (fls. 667/699), pleiteando que
“o Ilmo. Perito seja intimado para informar qual o valor do metro quadrado da garagem, a fim de permitir a justa liquidação do comando judicial”.

Diante disso, o
Sr. Perito
informou, às fls. 702/703, que o metro quadrado da vaga do Apartamento 1201 corresponde a R$ 10.475,84 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e o metro quadrado da vaga do Apartamento 1502 corresponde a R$ 10.920,29 (dez mil, novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos), esclarecendo, na oportunidade, o seguinte:

“Cabe ressaltar que apesar destes valores serem superiores ao dos metros quadrados das áreas privativas,

deve ser considerado neste caso a desvalorização da unidade prevista com 3 vagas em relação a outra com 2 vagas
, já que vagas não foram avaliadas através do método comparativo direto de mercado em função da inexistência de dados de amostras que fundamente uma pesquisa de mercado específica.”

Em manifestação de fls. 705/709, a Empresa Recorrente repete os fundamentos anteriormente expostos, requerendo,
novamente
,
“a intimação do perito para que calcule o valor do real prejuízo material suportado pelos exequentes, consubstanciado pela quantificação da redução da dimensão do tamanho das vagas e não a inutilização das mesmas”.

Sobreveio a
quarta manifestação do Sr. Perito
à fl. 717, ratificando os fundamentos do Laudo Pericial,
afirmando que a vaga de garagem, com as reduções feitas pela Empresa Recorrente, apenas permitem que as vagas sejam utilizadas
“para um
veículo menor,
podendo ser um carro popular
ou uma moto
”,
bem como a
quinta manifestação
de fls. 780/781, em que é reforçado que
“a metodologia adotada pelo Assistente Técnico do Expropriado, (...) não corrobora com o entendimento técnico deste Perito”.

Em
sexta manifestação
do
Sr. Perito
às fls. 747/748, diante da nova repetição de todos os argumentos anteriormente já apresentados pela Empresa Recorrente, o Douto Perito afirma que
“
não há o que se falar em ‘danos materiais correspondentes a diminuição do tamanho das vagas’, como insiste a Parte Denunciada,
mas sim a sua INUTILIZAÇAO, pois tecnicamente é impossível a sua utilização para estacionamento de automóveis com dimensões acima de carro popular ou moto
”.

Após a referida manifestação do Sr. Perito, a Empresa Recorrente, pela sétima oportunidade,
sem apresentar novos argumentos
, insiste em reproduzir todas as alegações anteriormente formuladas, requerendo,
novamente e pela sétima vez consecutiva
, nova
“intimação do expert para que indique o valor do dano material suportado, conforme consignado em sentença, sendo este correspondente à diminuição do tamanho das vagas de garagem”.

Sobreveio, em sequência, a
Decisão combatida
, em que o
Magistrado de Origem
fixou o valor do prejuízo material suportado pelos Recorridos em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores de avaliação das vagas de garagem, quais sejam, R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e R$ 113.025,00 (cento e treze mil e vinte e cinco reais), respectivamente, por considerar que
“se a vaga serve para uma moto ou um carro pequeno, veja-se não serve para todo e qualquer carro, sendo este critério suficiente para se apontar a redução proporcional de 50% sobre os valores de R$ 108.425,00 e R$ 113.025,00”.

Nesta seara, como cediço, o
título que transitou em julgado
, objeto da Liquidação de Sentença em discussão, condenou a Empresa Recorrente ao pagamento de
todos os prejuízos materiais advindos da diminuição da vaga de garagem
, sendo expresso ao consignar, no referido
decisum,
que
“
as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto

e se
revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam
em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média
,
certamente suas unidades sofreram uma desvalorização
,
o que corresponde a um dano material igualmente indenizável
”.

Deste modo,
em juízo de cognição embrionária
, verifico que o dano material que assola os Recorridos não diz respeito, tão somente, a porcentagem da dimensão de suas vagas que de garagem que lhe foram suprimidas, unilateralmente, pela Empresa Recorrente, mas sim, na
imprestabilidade parcial
da referida vaga, que
apenas comporta um
carro popular ou uma moto
, quando estamos diante de um
Edifício de Luxo na Praia do Canto
, no qual os
moradores possuem elevado perfil econômico, de modo que a vaga mencionada não serve para abrigar todos tipos de veículos que normalmente são adquiridos por referida classe social, como modelos “sedan” e “SUV”, tornando-a, portanto, parcialmente inviável para o fim almejado.

Ademais,
não há falar-se em cerceamento de defesa, uma vez que o Perito Judicial prestou esclarecimentos por reiteradas vezes, sendo que a última manifestação da Empresa Recorrente apenas reproduziu os argumentos anteriormente expostos, e sobre os quais o Perito já havia se manifestado, não se fazendo necessária uma nova manifestação do Sr. Perito, situação que apenas posterga o andamento processual, que está em tramitação desde o ano de 2009
.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da presente lide, cumpre rememorar que na Ação originária (Processo nº 0000695-68.2009.8.08.0024) restou proferida
Sentença, transitada em julgado
, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de
“perdas e os danos materiais decorrentes dessa atividade, em favor dos Denunciantes, inclusive verbas de sucumbência, atento à fórmula legislada no art. 461 do CPC,
tendo em vista a impossibilidade material de adequação das dimensões das vagas adquiridas pelos mesmos
”,
por considerar que
“
as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto e se revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média
,
certamente suas unidades sofreram uma desvalorização
,
o que corresponde a um dano material igualmente indenizável
”,
fixando, ainda, que no
“tocante aos danos materiais, a prova produzida nesta fase não foi suficiente para viabilizar sua quantificação, pelo que nesse ponto os Denunciantes deverão se submeter a uma fase de liquidação”.

A Sentença reproduzida acima, objeto de cumprimento, não fixou o
quantum
ou o percentual relativo a diminuição da área de garagem devido, fixando, tão somente, que a Recorrente deverá pagar
todas as perdas e danos materiais relativos às diminuições das dimensões das vagas adquiridas pelos Recorridos
, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em sede de
Liquidação de Sentença
, o Perito apresentou
Laudo de Avaliação
de fls. 631/668, concluindo que uma vaga de garagem do Apartamento 1201 corresponde a R$ 108.425,00 (cento e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais), enquanto uma vaga de garagem do Apartamento 1502 corresponde a R$ 113.025,00 (cento e três mil e vinte cinco reais).

Após provocado diversas vezes pela Empresa Recorrente, o
Sr. Perito
, em
sexta manifestação
(fls. 747/748), diante da nova repetição de todos os argumentos anteriormente já apresentados pela referida Empresa, o mesmo afirma que
“
não há o que se falar em ‘danos materiais correspondentes a diminuição do tamanho das vagas’, como insiste a Parte Denunciada,
mas sim a sua INUTILIZAÇAO, pois tecnicamente é impossível a sua utilização para estacionamento de automóveis com dimensões acima de carro popular ou moto
”.

Na Decisão combatida, o Magistrado de Origem fixou o valor do prejuízo material suportado pelos Recorridos em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores de avaliação das vagas de garagem, quais sejam, R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e R$ 113.025,00 (cento e treze mil e vinte e cinco reais), respectivamente, por considerar que
“se a vaga serve para uma moto ou um carro pequeno, veja-se não serve para todo e qualquer carro, sendo este critério suficiente para se apontar a redução proporcional de 50% sobre os valores de R$ 108.425,00 e R$ 113.025,00”.

Neste contexto, o título que transitou em julgado, objeto da Liquidação de Sentença em discussão, condenou a Empresa Recorrente ao pagamento de
todos os prejuízos materiais advindos da diminuição da vaga de garagem
, sendo expresso ao consignar, no referido
decisum,
que
“
as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto

e se
revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam
em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média
,
certamente suas unidades sofreram uma desvalorização
,
o que corresponde a um dano material igualmente indenizável
”.

Deste modo, por certo, o dano material que assola os Recorridos não diz respeito, tão somente, a porcentagem da dimensão de suas vagas que de garagem que lhe foram suprimidas, unilateralmente, pela Empresa Recorrente, mas sim, na
imprestabilidade parcial
da referida vaga, que
apenas comporta um
carro popular ou uma moto
, quando estamos diante de um Edifício de Luxo na Praia do Canto, no qual os moradores possuem elevado perfil econômico,
de modo que a vaga mencionada não serve para abrigar todos tipos de veículos que normalmente são adquiridos por referida classe social, como modelos “sedan” e “SUV”, tornando-a, portanto, parcialmente inviável para o fim almejado.

Frisa-se que
não há falar-se em cerceamento de defesa, na espécie, uma vez que o Perito Judicial prestou esclarecimentos por reiteradas vezes, sendo que a última manifestação da Empresa Recorrente apenas reproduziu os argumentos anteriormente expostos, e sobre os quais o Perito já havia se manifestado, não se fazendo necessária uma nova manifestação do Sr. Perito, situação que apenas posterga o andamento processual, que está em tramitação desde o ano de 2009
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.